Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-49.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. MATÉRIA ANALISADA EM APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO DE FATO.

I – A questão relativa ao grupamento de ações, a despeito da extemporaneidade da alegação em apelação, foi rejeitada pelo Colegiado, que manteve integralmente a r. sentença, a qual nenhuma referência fez à necessidade de considerar esse fato no cômputo do montante, por isso não ficou configurado o alegado erro de fato.

II – Ainda que considerada não apreciada a matéria em grau de apelação, por inovação recursal, revela-se impertinente reabrir o debate acerca das questões deduzidas na ação originária, sob pena de premiar a parte negligente e perpetuar o conflito que se busca pacificar, art. 508 do CPC.
III – Ação rescisória julgada improcedente.